Tribunal: TJES
Processo: 5012783-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012783-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARFRAN INSTITUTO E GESTAO EM SAUDE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL. GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação anulatória visando à suspensão do Edital nº 001/SEMUS/2024. O referido edital trata do chamamento público para contratação de Organização Social encarregada da administração, gerenciamento e operacionalização do Hospital Materno Infantil “Menino Jesus” e de um ponto de atenção à saúde vinculado. A agravante alega ilegalidades no procedimento, requerendo, em sede recursal, a suspensão imediata do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto do recurso em razão da conclusão do procedimento administrativo questionado, com adjudicação do objeto; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência para suspensão do chamamento público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A continuidade do chamamento público, com adjudicação do objeto e assinatura do contrato, resulta de consequência lógica da decisão judicial que indeferiu efeito suspensivo recursal, não configurando perda superveniente do objeto do agravo.

4. Atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, cabendo à parte interessada demonstrar de forma clara a existência de ilegalidade manifesta para justificar intervenção judicial.

5. A suspensão liminar de edital de chamamento público que visa à contratação de serviços de saúde deve ser excepcional, considerando o princípio da continuidade do serviço público e o risco de desassistência à população, especialmente quando já há instituição contratada e prestando os serviços.

6. Não há nos autos prova inequívoca das ilegalidades apontadas pelo agravante, tampouco vício flagrante que justifique a suspensão do certame em sede de tutela de urgência.

7. A ausência de transcrição integral de dispositivos legais no edital não configura nulidade, desde que haja remissão às normas aplicáveis, o que se verifica no caso concreto.

8. O prazo entre a publicação e a sessão pública, ainda que inferior a 30 dias, não se mostra ilegal, diante da autonomia regulamentar conferida aos entes federados pela Lei nº 13.019/2014, e ausência de demonstração de prejuízo à competitividade.

9. As exigências econômico-financeiras do edital não se mostram, de plano, desproporcionais ou direcionadas, estando dentro da margem de discricionariedade da Administração para garantir a capacidade de execução do contrato.

10. A divulgação do edital, realizada em site oficial e no Diário Oficial do Município, acessado pela própria agravante e outros participantes, não evidencia insuficiência de publicidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A continuidade do procedimento de chamamento público que não foi suspenso por decisão judicial não configura perda superveniente do objeto do agravo.

2. A suspensão liminar de edital para contratação de serviços públicos essenciais exige prova inequívoca de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.

3. Exigências editalícias de qualificação técnica e econômico-financeira integram o espaço de discricionariedade administrativa e apenas autorizam intervenção judicial em casos de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade.

4. A manutenção da prestação de serviços essenciais à saúde justifica a preservação do chamamento público, nos termos do princípio da continuidade do serviço público.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CF/1988, art. 196; CPC, arts. 300 e 932, III; Lei nº 9.637/1998; Lei nº 13.019/2014; Lei Municipal nº 2.995/2017.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, AgInt nº 5005510-75.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 15.12.2024; TJ-RN, AI nº 0813808-70.2024.8.20.0000, Rel. Des. Amílcar Maia, j. 14.04.2025; TJ-MT, AI nº 1030235-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 25.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARFRAN INSTITUTO E GESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada em face do MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, na qual a parte autora objetiva a anulação do Edital nº 001/SEMUS/2024, referente a chamamento público destinado à contratação de Organização Social para a administração, gerenciamento e operacionalização das atividades do Hospital Materno Infantil “Menino Jesus” e de um ponto de atenção à saúde nele abrigado (autos de origem nº
50023340520248080026)

Na origem, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido na inicial, por entender ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, asseverando, em síntese, que existem questões fáticas que ainda reclamam comprovação acerca do direito invocado, não se verificando, naquele momento, perigo de dano a justificar a medida extrema de suspensão do edital.

Inconformada, em razões recursais (id. 9630668), a agravante sustenta, em suma, que:
(a)
o edital teria sido publicado em desconformidade com a Lei Municipal nº 2.995/2017 e com a legislação federal aplicável (Lei nº 13.019/2014, Lei nº 9.637/1998), por supostamente não prever critérios objetivos de qualificação como Organização Social;
(b)
não teria havido observância do controle externo da Câmara Municipal nem regular constituição e publicidade da Comissão responsável pela seleção;
(c)
teriam sido estabelecidas exigências econômico-financeiras desproporcionais, notadamente a exigência de índice de endividamento inferior a 0,5 e patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% do valor estimado do contrato, o que implicaria restrição à competitividade e possível direcionamento;
(d)
o prazo entre a publicação do edital e a sessão pública teria sido inferior ao mínimo de 30 (trinta) dias, em afronta ao regime jurídico das parcerias com organizações da sociedade civil;
(e)
o ponto de atenção à saúde previsto no edital não contaria com estrutura mínima definida, tampouco estaria clara a responsabilidade pelas adequações físicas necessárias; e
(f)
a publicidade do certame teria sido insuficiente.

Requereu, ainda, com fundamento nessas alegações, a concessão de tutela recursal para suspensão imediata do edital do certame e, ao final, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a tutela de urgência na origem.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido neste grau recursal, conforme decisão id. 9849480.

Apesar de intimado, o Município agravado não apresentou contrarrazões.

Em manifestação id. 12850861, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso, à luz do art. 932, inciso III, do CPC, por entender ter havido perda superveniente do interesse recursal, na medida em que o processo administrativo de chamamento público objeto do recurso já se encontra finalizado.

Intimada quanto à eventual perda do objeto, a agravante manifestou-se pela manutenção do interesse recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5012783-03.2024.8.08.0000

Agravante:
MARFRAN INSTITUTO E GESTÃO EM SAÚDE
Agravado:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, cabe aferir, apenas e tão somente, o acerto ou desacerto da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição.

Feito esse registro, passo ao exame das questões devolvidas a esta Corte de Justiça, consignando, desde logo, que não encontro motivos para modificar o entendimento já monocraticamente esposado. Explico.

PRELIMINAR - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Em seu parecer, a Procuradoria de Justiça sustentou a perda do objeto do presente recurso, pois
“o processo administrativo de chamamento público impugnado neste instrumental já se encontra finalizado, sendo o seu objeto adjudicado pelo Instituto de Desenvolvimento, Inclusão Social, Pesquisa e Gestão em Saúde - Instituto Vida Salus”
(id. 12850861).

Com efeito, a continuidade do procedimento administrativo – com adjudicação do objeto e assinatura do contrato de gestão – decorre de forma lógica e direta da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência, bem como da decisão que não concedeu efeito suspensivo ao presente agravo. Isto é, ausente a determinação judicial de suspensão do certame, e não havendo causas externas para a suspensão, a consequência lógica é exatamente a finalização do procedimento administrativo do chamamento público. Não se trata, pois, de fato superveniente autônomo, apto a esvaziar a utilidade do recurso, mas da própria consequência da não suspensão do edital em sede liminar.

Rejeito, portanto, a preliminar de perda de objeto e passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

Cumpre, inicialmente, consignar que, em tema de controle de procedimento administrativo, vigora a
presunção de legalidade e legitimidade
dos atos administrativos, corolário do art. 37,
caput
, da Constituição Federal, segundo a qual se presume, até prova em contrário, que a Administração atuou em conformidade com o ordenamento jurídico.

Cabe, pois, ao particular interessado demonstrar, de forma clara e suficiente, a presença de ilegalidade manifesta, de modo a justificar a excepcional intervenção judicial em procedimento regido, em regra, por critérios técnicos e pela discricionariedade administrativa.

Com ainda maior rigor devem ser avaliadas as hipóteses de pedido liminar, na seara judicial, de suspensão de edital de chamamento público cujo objeto seja a administração, gerenciamento e operacionalização das atividades hospitalares e gestão de unidade de saúde, isto é, serviços públicos essenciais.

No caso em exame, entendo que as supostas irregularidades apontadas pela agravante não se encontram suficientemente demonstradas, tampouco revelam vício flagrante que autorize a suspensão de certame destinado à contratação de serviços de saúde de natureza essencial.

Aliás, consoante já delineado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo,
o agravante sequer juntou cópia do processo administrativo respectivo
, seja em grau de recurso ou no processo de origem, o que seria essencial para uma análise mínima acerca das aventadas omissões do ente público.

Não obstante, em consulta aos autos de origem (nº
5002334-05.2024.8.08.0026), verifica-se que o município agravado juntou cópia do procedimento administrativo (ids.
53345138 a
53345145).

A agravante sustenta, inicialmente, que o edital não teria previsto critérios e requisitos para qualificação das entidades como Organização Social. Todavia, reitero que a matéria relativa à qualificação de organizações sociais encontra disciplina própria na Lei Municipal nº 2.995/2017, a qual estabelece, em seu art. 2º e seguintes, as condições objetivas para a outorga dessa qualificação pelo Poder Executivo local, nos termos do modelo instituído pela Lei Federal nº 9.637/1998, além da regulamentação constante também da Lei nº 13.019/2014.

Assim, o fato de o edital não reproduzir, de forma exaustiva, o teor da legislação não traduz, por si só, qualquer ilegalidade ou ausência de requisitos na qualificação das organizações sociais. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que o instrumento convocatório faz remissão expressa à mencionada lei municipal e aos demais diplomas aplicáveis, circunscrevendo o chamamento às entidades já qualificadas como Organização Social e àquelas que viessem a obter tal condição nos termos da lei, o que revela sintonia com o regime jurídico de regência.

No tocante ao prazo entre a publicação do edital e a realização da sessão, sustenta a recorrente que a Lei Federal nº 13.019/2014 imporia lapso mínimo de 30 (trinta) dias, o que não teria sido observado.

Ocorre que o próprio diploma federal mencionado estabelece, de forma expressa, a necessidade de regulamentação, por cada ente federativo, dos procedimentos de chamamento público, incluindo-se aí a fixação de prazos e etapas, respeitadas as diretrizes gerais,
in verbis:

Lei 13.019/2014 - Art. 20
. Preenchidos os requisitos do art. 19, a administração pública deverá tornar pública a proposta em seu sítio eletrônico e, verificada a conveniência e oportunidade para realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social, o instaurará para oitiva da sociedade sobre o tema.

Parágrafo único.
Os prazos e regras do procedimento de que trata esta Seção observarão regulamento próprio de cada ente federado, a ser aprovado após a publicação desta Lei.

Frise-se que não há, nos autos, qualquer demonstração concreta de prejuízo à competitividade pelo lapso adotado no caso concreto,
tanto que a própria agravante apresentou proposta e participou das fases do certame.

Como já salientado quando da análise do pedido de efeito suspensivo, a eventual discussão acerca da suficiência do prazo, em cotejo com peculiaridades do objeto e do mercado, demanda dilação probatória e exame técnico mais aprofundado, incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela de urgência e deste recurso, eis que, nos autos originários, não houve sequer instrução probatória.

Também não procede, em sede liminar, a tese de nulidade do certame em razão das exigências de qualificação econômico-financeira.

A Administração Pública, ao elaborar o instrumento convocatório, possui margem de discricionariedade para definir critérios de habilitação que assegurem a contratação de entidade com
capacidade econômico-financeira compatível com o vulto e a complexidade do objeto
, cabendo ao Poder Judiciário intervir apenas quando evidenciada exigência manifestamente ilegal, desproporcional, irrazoável ou direcionada, o que não se constata, de plano, na hipótese.

As cláusulas questionadas, que exigem comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez porcento) sobre o valor do contrato ou prestação de garantia de 1% (um porcento) sobre o mesmo valor, inserem-se no âmbito de
proteção do interesse público e da adequada execução contratual
, não havendo, nos autos, prova inequívoca de que tenham sido fixadas com intuito de direcionar o certame ou excluir, de maneira arbitrária, potenciais interessados.

Ainda que se verifique controvérsia técnica sobre a adequação de determinado índice, tal discussão, por sua natureza, deve ser travada em sede própria, com o devido contraditório e instrução probatória, não sendo recomendável, em agravo de instrumento, substituir o juízo técnico da Administração por juízo judicial abstrato, sob pena de indevida incursão na esfera discricionária do gestor.

No que toca ao ponto de atenção à saúde a ser instalado em imóvel indicado no edital, novamente as alegações da agravante dizem respeito, em grande medida, a aspectos de execução contratual, a exemplo de adequações físicas e estruturais, reformas, licenciamento, os quais podem e devem ser objeto de atuação posterior da Administração e dos órgãos de controle, inclusive com eventuais ordens de adequação ou responsabilização, se necessário. Isto é, não se trata, novamente, de vício formal evidente do instrumento convocatório capaz, por si só, de justificar a suspensão do chamamento público em sede de tutela de urgência.

A
publicidade do certame
, por seu turno, também não se mostra, à primeira vista, insuficiente. O edital de chamamento público prevê divulgação em diário oficial e em outros meios, havendo notícia de publicação no Diário Oficial do Município e, ao menos, de ciência por parte da própria agravante, que participou regularmente do certame, além de outras três empresas que também participaram do chamamento público.

Em suma, as alegações da agravante, embora relevantes, não evidenciam, no estado em que se encontram os autos, a existência de ilegalidade flagrante e incontornável, apta a fundamentar a medida extrema de suspensão de chamamento público voltado à contratação de serviços de saúde.

E aqui assume relevo um aspecto que não pode ser negligenciado: o objeto do contrato em disputa é a gestão de hospital público e de unidade de saúde, isto é, serviços essenciais, diretamente relacionados à proteção do direito fundamental à saúde, à luz do art. 196 da Constituição Federal.

O deferimento liminar de suspensão do edital, como pretendido pela agravante,
implicaria, em última análise, risco concreto de descontinuidade ou precarização da prestação dos serviços hospitalares à população,
na medida em que obstaria a conclusão do procedimento voltado à escolha da entidade responsável pela gestão, podendo repercutir sobre o contrato em vigor e sobre a própria organização do serviço.

A jurisprudência pátria, incluindo a deste Egrégio Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que o princípio da continuidade do serviço público deve ser especialmente prestigiado em se tratando de serviços de saúde, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONTRATO ADMINISTRATIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES E AMBULATORIAIS
- ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO PODER PÚBLICO E DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO
- MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA - SUSPENSÃO IMEDIATA DOS SERVIÇOS - IMPOSSIBILIDADE - ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO -
PRECEDENTES DO COLENDO STJ E DO EG. TJMG - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA ESTABELECER NOVENTA DIAS DE PRAZO PARA O AGRAVADO CUMPRIR O DETERMINADO. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADOS NESTES AUTOS, JULGADOS PREJUDICADOS.. 1 - A quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo exige a demonstração, ainda que de forma indiciária, dos fatores impeditivos da execução do ajustado. Da mesma forma, a simples alegação de inadimplemento da avença não autoriza, de plano, a suspensão dos serviços contratados, notadamente por se tratar de matéria controvertida que demanda ampla dilação probatória. Precedente do TJMG. 2 -
Ainda que relevantes, as alegações de inadimplemento e ausência de equilíbrio financeiro do contrato, não obstam, de plano, a prorrogação do contrato administrativo anteriormente firmado para garantir a prestação dos serviços médicos, hospitalares e ambulatoriais, tendo em vista a essencialidade dos serviços contratados . Prevalência do princípio da continuidade do serviço público e da supremacia do interesse público.
Precedente do TJMG. 3 – Recurso parcialmente provido. 4 . Embargos de declaração e agravo interno manejados nestes autos, julgados prejudicados. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005510-75.2021.8 .08.0000, Relator.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível, j. 15/12/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
MANUTENÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO . PRORROGAÇÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO Nº 182/2023. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. RELEVÂNCIA DA DECISÃO PARA A POPULAÇÃO.
PROVIMENTO DO AGRAVO . I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal que indeferiu pedido de tutela de urgência para a prorrogação compulsória do contrato nº 182/2023. O contrato refere-se à prestação de serviços médicos de diagnóstico e emissão de laudos de exames, como tomografia computadorizada, raios X e mamografia, prestados pelo Estado do Rio Grande do Norte, serviços essenciais para a saúde pública no Estado. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível prorrogar, por meio de decisão judicial, o contrato nº 182/2023, com a parte agravada, para garantir a continuidade dos serviços médicos essenciais até a formalização de novo contrato, com a devida observância ao interesse público e aos direitos à saúde e à vida da população beneficiada. III. RAZÕES DE DECIDIR
Diante da relevância e urgência dos serviços prestados, que são indispensáveis para a saúde pública, deve ser garantida a continuidade da prestação desses serviços até a formalização de novo contrato, em razão do impacto potencial na população do Rio Grande do Norte. O princípio da continuidade dos serviços públicos, em consonância com o direito à saúde, justifica a prorrogação do contrato, respeitando-se o prazo necessário para a conclusão do processo licitatório que visa substituir a empresa contratada
. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido provido para reformar a decisão recorrida e determinar que a parte agravada mantenha a prestação de serviços do contrato nº 182/2023, pelo prazo de 90 (noventa) dias ou até a formalização de novo contrato, o que ocorrer primeiro, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), garantindo-se o pagamento pelos serviços prestados conforme os valores do contrato original, sob pena de bloqueio. Tese de julgamento: 1 . A continuidade da prestação de serviços públicos essenciais à saúde deve ser garantida, mesmo em situações excepcionais, para resguardar a saúde pública e a vida da população. 2. A prorrogação do contrato administrativo é possível quando justificada pela urgência e relevância dos serviços prestados e pela necessidade de continuidade desses serviços até a formalização de novo contrato. 3 . O pagamento pelos serviços prestados deve ser mantido conforme o valor acordado no contrato original, sendo possível a imposição de bloqueio de valores em caso de descumprimento pela parte agravante. (TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08138087020248200000, Relator.: AMILCAR MAIA, Data de Julgamento: 14/04/2025, Terceira Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MULTA. PENHORA SOBRE RECEBÍVEIS DE HOSPITAL . LIMITAÇÃO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda . - ME contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença (Ação de Cobrança de Multa) que determinou a penhora de 5% dos valores a receber de convênios médicos (Bradesco Saúde, Sul América, MT Saúde, Fusex, Geap Saúde e CASSI Saúde), ampliando a penhora anteriormente limitada ao montante de R$ 50.000,00 mensais sobre os créditos provenientes da Unimed. A agravante alega que a nova determinação onera excessivamente suas finanças, comprometendo a continuidade de suas atividades hospitalares e os serviços essenciais prestados à população. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ampliação da penhora para outros convênios médicos, além da Unimed, é compatível com a limitação anteriormente imposta pelo Tribunal, que visava preservar a continuidade dos serviços essenciais do hospital; (ii) avaliar se a medida adotada pela decisão agravada respeita o princípio da menor onerosidade ao devedor, conforme preceitua o art. 805 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art . 805 do CPC, determina que
a execução deva ser conduzida de forma a não comprometer desproporcionalmente a continuidade das atividades do executado, especialmente quando envolvem serviços essenciais à sociedade, como o setor hospitalar. A jurisprudência reconhece que a penhora sobre os recebíveis de instituições hospitalares deve ser proporcional, de modo a não colocar em risco a continuidade dos serviços prestados à população, priorizando a preservação do interesse público sobre o interesse econômico do credor.
O acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1010645-26.2019 .8.11.0000 limitou a penhora sobre os valores provenientes da Unimed a R$ 50.000,00 mensais, com a finalidade de assegurar o equilíbrio entre o direito de crédito da exequente e a viabilidade financeira do hospital, sendo que a ampliação da penhora para outros convênios contraria a ratio decidendi da decisão anterior. A retenção adicional de valores provenientes de outros convênios prejudica a operação financeira da agravante, colocando em risco a prestação de serviços essenciais e, assim, não se mostra compatível com a finalidade de preservar a atividade hospitalar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A penhora sobre os recebíveis de hospitais deve ser limitada de forma a evitar comprometimento da continuidade dos serviços essenciais prestados à população, especialmente quando o montante retido já representa um ônus financeiro considerável . A ampliação de penhora para valores de outros convênios médicos, além dos créditos já penhorados, contraria o princípio da menor onerosidade ao devedor, devendo ser adotadas medidas menos gravosas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, caput, e 196; CPC, art. 805 . Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2275445-45.2019.8.26 .0000, Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 24/03/2020; TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 5194469-82.2022 .8.21.7000, Rel. Aymoré Roque Pottes de Mello, j . 30/11/2022. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10302351320248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

No caso concreto, não se evidenciam vícios de magnitude tal capazes de se sobrepor ao princípio da continuidade dos serviços públicos. Ao revés, as questões levantadas pela agravante, em sua grande maioria, são suscetíveis de aprofundamento probatório e apreciação no curso da ação anulatória, oportunizando-se ao Município e ao Ministério Público, bem como aos órgãos de controle, o pleno exercício de suas atribuições.

Por todo o exposto, e sem maiores delongas, conheço do recurso, mas nego-lhe, para manter incólume a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida nos autos da ação anulatória.

É como voto.